Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-23.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701200-23.2023.8.07.0002 RECORRENTE: ANDERSON DINIZ LIMA RECORRIDOS: MICHELE HENRIQUE DOS SANTOS GERMANO, VIVIANE BRAZ DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EVICÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL E NÃO TRIENAL. ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE DO STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CARÁTER RESIDUAL. ALIENANTE NÃO IMEDIATA DA CADEIA NÃO DEVE SER RESPONSABILIZADA SOB PENA DE BIS IN IDEM. ALIENANTE IMEDIATA DEVE SER RESPONSABILIZADA PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO AUTOR EVICTO. AUSÊNCIA DO NOME NO INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE. ALIENAÇÃO OCORRIDA NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS ADOTADO PELOS CÔNJUGES. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A evicção ocorre quando uma pessoa que adquiriu um bem perde a posse ou a propriedade desta coisa em razão de decisão judicial ou ato administrativo que reconhece que um terceiro (denominado evictor) possuía direitos anteriores sobre este bem, de modo que ele não poderia ter sido alienado. Após perder a posse ou a propriedade do bem, o adquirente (evicto) deverá ser indenizado pelo alienante por conta do prejuízo que sofreu. A razão de ser dessa indenização reside no princípio da garantia. Logo, é irrelevante discutir se o alienante estava ou não de boa-fé quando vendeu o bem. Mesmo de boa-fé, ele terá a obrigação de indenizar o evicto. 2. O STJ foi instado a se manifestar a respeito do prazo prescricional envolvendo a responsabilidade contratual e extracontratual. Na ocasião, foi feita uma interpretação literal do termo “reparação civil”, levando-se em consideração que todas as vezes que o Código Civil utilizou este termo (“reparação civil”), ele tratou de casos relacionados com a responsabilidade civil extracontratual. Portanto, foi feita uma diferenciação entre os dois tipos de responsabilidade (contratual e extracontratual), uma vez que são fontes de obrigações muito diferentes, com fundamentos jurídicos diversos. Essa diferença fática e jurídica impõe o tratamento distinto do prazo prescricional, pois a violação a direito absoluto e o inadimplemento de um direito de crédito são situações completamente diferentes. Uma diferença, por exemplo, está no grau de proximidade das partes envolvidas. Nesse contexto, partindo das premissas anteriores, o STJ decidiu que é decenal o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205, do CC) que prevê 10 anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/2002, com prazo de 3 anos. Para fins de prazo prescricional, o termo “reparação civil” deve ser interpretado de forma restritiva, abrangendo apenas os casos de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual (STJ, 2a Seção. EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018). Logo, não há que se falar em prescrição, uma vez que a responsabilidade pelos efeitos da evicção é fruto de um contrato de cessão de direitos, aplicando-se à espécie o prazo decenal previsto no art. 205, do CC. Prejudicial afastada. 3. O autor apelante defende ainda a tese de que não deveria ser aplicado o instituto da evicção ao caso concreto, mas sim o do enriquecimento ilícito. Tal argumento deve ser rechaçado de plano na medida em que o instituto do enriquecimento ilícito é residual, só devendo incidir caso a lei não confira ao lesado outros meios para se ressarcir dos prejuízos sofridos (art. 886, do CC). Como é cediço, o instituto da evicção (art. 447-457, do CC) confere ao evicto os meios hábeis para buscar a responsabilização do alienante. 4. Em relação à primeira ré, a pretensão recursal também não merece guarida. Conforme bem observado pelo juízo de origem, a referida ré protagonizou a venda dos direitos possessórios em discussão para terceiro, ex-marido da segunda ré. Logo, não deve ser responsabilizada na presente demanda em face do autor, mormente porque já foi condenada a restituir a quantia recebida pelos direitos possessórios aos espólios que originariamente os detinham em ação própria. 5. No momento em que o terceiro alienou o imóvel em comento para o autor evicto, a sociedade conjugal ainda não tinha sido desconstituída. O imóvel pertencia a ambos os cônjuges à época da alienação, pouco importando se o nome da apelante ré não constou do instrumento particular, devido ao regime da comunhão parcial de bens adotado pelos nubentes. Desta maneira, não há como atribuir responsabilidade exclusiva à pessoa do terceiro, devendo a apelante ré restituir ao autor evicto os valores que perdeu em virtude da evicção, respeitada sua respectiva meação. 6. Recurso de Apelação do autor conhecido e desprovido. Recurso de apelação da ré conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu interpretação divergente ao artigo 447 do Código Civil, sustentando que, nos casos de evicção, a responsabilidade é solidária e abrange todos aqueles que participaram da cadeia dominial. Colaciona ementas de julgados do TJMS e do TJMG para amparar a controvérsia. Requer, por fim, a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no REsp n. 1.250.127/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 2/7/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003